Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. SERASAJUD. MEDIDAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que indeferiu a utilização do sistema SNIPER e a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão consistem em: I – Existência de omissão ou contradição quanto à fundamentação sobre a utilização do sistema SNIPER. II – Obrigatoriedade ou faculdade judicial para determinar a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. III – Possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao uso do sistema SNIPER, destacando que sua utilização pressupõe indícios concretos de ocultação, dilapidação patrimonial ou fraude, inexistentes no caso.5. O sistema SNIPER constitui medida atípica e excepcional, com acesso a dados sensíveis e de terceiros, exigindo justificativa robusta para sua adoção.
6. A inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, configura faculdade do magistrado, e não dever.
7. Tratando-se de bancos de dados privados, a negativação pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo a atuação judicial apenas supletiva, quando demonstrada impossibilidade.
8. O princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de ônus que incumbem à parte credora.
9. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, ainda que para fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos.
DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese:
1. O uso do sistema SNIPER exige indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, não bastando a frustração de diligências executivas típicas.
2. A inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, é faculdade do magistrado e pode ser realizada diretamente pelo credor, sendo a atuação judicial apenas supletiva.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado da existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AGI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AGI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1907543, AGI 0710868-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 27/08/2024.